Tribunal: TCU
Processo: 007.512/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10/2019-TCU-Plenário , de 23/1/201923/1/2019 (peça 81) Documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada: a) Ofício Gapre 330/2019 (peça 103); b) DIP - INC 498/2019 (peça 104); c) Nota Técnica (peça 110); e d) Relatório de Apuração RAP.1.00052 (peça 111). Item do Acórdão: Item b (subitens b.1 a b.3) Tipo: DeterminaçãoDeterminação Análise: AtendidoAtendido Transcrição: b) Determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à Petrobras que, no prazo de noventa dias, informe, com a respectiva documentação probatória, as medidas legais adotadas, visando à apuração das seguintes irregularidades na Unidade de Operações de Exploração e Produção da Amazônia (UO-AM): b.1. aquisição de balança veicular (balança rodoviária) no valor de R$ 148.999,99, com possível sobrepreço, no exercício de 2012; b.2. aquisição de plataforma de alumínio com possível sobrepreço, no exercício de 2018; b.3. subutilização de pneus adquiridos para carregadeiras e tratores. Resposta da Unidade Jurisdicionada: 1. Constou de instrução precedente que balança veicular, adquirida pela Petrobras no exercício de 2012, no valor de R$ 148.999,99, continha suposto sobrepreço de R$ 101.531,51, assim como plataforma de alumínio, adquirida em 2018, com possível sobrepreço de R$ 8.175,46. Foi registrada ainda a existência de indícios de irregularidade referentes à subutilização de pneus adquiridos para carregadeiras e tratores (peça 59, p. 4, 20 e 62 e peça 68, p 13). 2. Mediante o Acórdão 10/2019-TCU-Plenário , o Plenário deste Tribunal, em sessão ordinária de 23/1/2019, resolveu determinar à Petrobras que informasse, no prazo de noventa dias, as medidas legais adotadas com vistas à apuração das irregularidades mencionadas. 3. Ato contínuo, a Petrobras foi notificada da deliberação deste Tribunal por meio do Ofício 68/2019-TCU/Sec-AM, de 13/2/2019 (peça 83), de que teve ciência em 13/3/2019 (peça 88). 4. Inconformada com a decisão do TCU, a Petrobras apresentou embargos de declaração (peça 85, p. 10), que foram conhecidos pelo Tribunal, via Acórdão 1692/2019-TCU-Plenário (peça 95), para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo seus termos, consoante Acórdão 10/2019-TCU-Plenário . 5. Notificada (peça 98), a Petrobras encaminhou ao TCU o Ofício Gapre 330/2019 (peça 103) e Nota Técnica Gapre/GDEOC 287/2019 (peça 104), visando demonstrar o cumprimento da determinação emanada deste Tribunal. 6. Após análise da documentação apresentada, a Unidade Técnica entendeu que a Petrobras adotou as providências necessárias com vistas ao atendimento da determinação emanada do subitem "b" do Acórdão 10/2019-TCU-Plenário . No entanto, como remanesceram ausentes, nos autos, os resultados das apurações com a respectiva documentação probatória, assim como as medidas legais adotadas para cada uma das irregularidades detectadas, a entidade foi diligenciada por meio do Ofício 27033/2020-TCU/Seproc, de 3/6/2020 (peça 107) e solicitada a encaminhar os resultados das apurações noticiadas por meio do expediente INC 498/2019, de 12/9/2019, com a identificação de responsabilidades e, se fosse o caso, quantificação dos danos e consequentes medidas adotadas para ressarcimento, a fim de comprovar o atendimento ao disposto no item "b" do Acórdão 10/2019-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 23/1/2019. 7. Em sua resposta, em 16/6/2020, a entidade encaminhou Nota Técnica (peça 110) e Relatório de Apuração RAP.1.00052 (peça 111), visando complementar a demonstração quanto ao cumprimento da determinação emanada deste Tribunal. 8. Da documentação encaminhada, constata-se que o Relatório da Apuração, elaborado pela Diretoria Executiva de Governança e Conformidade (DGC), datado de 20/5/2020, que visou prover diligências complementares, bem como averiguar e mensurar possível dano ao erário por parte dos agentes da administração, e responsabilizá-los, em caso positivo, concluiu por sua improcedência, e foi encerrado em 27/5/2020 (peças 110-111). 9. Ressalte-se a base comprobatória utilizada na análise do Relatório de Apuração, descrita conforme abaixo: As análises realizadas pela área de Integridade Corporativa foram efetuadas atendendo às solicitações e com base em documentos e informações disponibilizadas pelas áreas da Petrobras e empresas subsidiárias, controladas, ligadas ou coligadas envolvidas ou que forneceram suporte no processo de investigação, tais como contratos, medições, base de pagamentos, arquivos de correios eletrônicos, dentre outros, necessários para entendimento dos fatos relatados. 10. Mais ainda, cumpre informar que, em sua Nota Técnica (peça 110), a entidade salienta a natureza sigilosa do Relatório, fundamentada na norma vigente, conforme abaixo: Quanto à restrição de divulgação da informação, o Sr. Rafael de Castro da Silva, gerente da área de Avaliação Corporativa - INC/AVALIAII requer, conforme os artigos 17 da Resolução-TCU 294/2018 e 85, § 2o, da Lei 13.303/2016, seja conferido tratamento SIGILOSO ao Relatório de Apuração Especial RAP.1.00052 ora encaminhado, visto que sua divulgação pode afetar a governança da Petrobrás, incluindo a hipótese de confidencialidade tratada no art. 8o, § 3o, inciso III, da resolução-TCU 294/2028. Isso porque o Relatório de Apuração Especial revela informações acerca de processos licitatórios e valores supostamente praticados com sobrepreço, envolvendo documentos, empregados e práticas internas da Companhia cuja divulgação poderia ser prejudicial. Segundo o § 5o do mesmo art. 86 da Lei 13.303/2016 c/c § 5o do art. 46 do Decreto 8.945/2016, os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico serão estabelecidos em Decreto específico, o qual ainda não foi promulgado. Nesse contexto, ante a ausência do sobredito decreto, utiliza-se, por analogia, o art. 5o , § 1o, do Decreto 7.724/2012, que resguarda o acesso a informações cuja divulgação possa gerar prejuízos à governança das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal. Não obstante, destaca-se que o acesso à informação é deferível à própria Petrobras e a seus procuradores, além dos integrantes do tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle habilitados por força legal. 11. Da análise do supracitado relatório construiu-se o seguinte quadro resumo: Item do certame Valor da aquisição (R$) Propostas a) Aquisição de uma balança veicular (balança rodoviária) 148.999,99 -Unyteki Comercio e Construções Ltda.: R$ 149.000,00); -Toledo do Brasil Industria De Balanças: R$ 227.325,00 b) Plataforma de alumínio 10.101,08 - Meka Suprimentos Industriais e Eventos Ltda.: R$ 17.867,78; - BR Compressores Service Ltda.: R$ 13.738,64; - RW Comercio e Serviços Eireli- ME: R$ 10.101,08. c) Subutilização de pneus adquiridos, para maquinários pesados 396.164,35 Foram efetuados 3 contratos, com 3 fornecedores diferentes: - 4600453489: Korbras Industria e Comercio Ltda.; - 4600451495: Italux Pneus e Acumulações Ltda.; - 4600451494: O de Andrade Comercio de Equipamentos Industriais ME. 12. Com respeito à aquisição da balança veicular (balança rodoviária), que, segundo o autor, equipamento semelhante teria sido adquirido pelo Governo do Ceará por R$ 108.850,00, a entidade informa ter questionado o atual gerente setorial da UNAM/SOP/ARM, que informou que o fator relevante que justifica a diferença do preço é a "quantidade de balanças compradas pelo governo do Ceará, que, no caso, foram quatro em uma só compra, o que certamente diminuiu o valor unitário, já que, uma compra em grandes quantidades, na maioria das vezes, acarreta em desconto". 13. Acrescentou que outro fator relevante teria sido a questão da logística, tendo em vista que a cidade de Manaus/AM não possui acesso rodoviário, e que as únicas formas de acesso para instalação da balança são os transportes rodo-fluvial ou aéreo. 14. Salientou que a mobilização do pessoal para realização da instalação foi executada da mesma forma (aéreo ou rodo-fluvial). 15. Por fim, esclarece que, na aquisição do item em análise, solicitou-se ao fabricante uma garantia com um prazo mínimo de 60 meses, o que acarretou o aumento do preço da balança. 16. Ainda de posse das informações colhidas em entrevista, a entidade, visando identificar possível sobrepreço na compra da balança, realizou procedimento adicional de consulta ao mercado de empresas fornecedoras de balança rodoviária digital. 16.1 No dia 4/10/2019, foram encaminhadas mensagens eletrônicas (e-mails) para seis fabricantes diferentes solicitando a cotação de uma balança com as mesmas características da que havia sido comprada em 2012, no intuito de obter informação sobre o preço atual do equipamento e, com isso, realizar uma comparação entre o valor pago em 2012 e o valor atual de mercado. 16.2 Dos seis fornecedores consultados, apenas dois retornaram com a proposta. A empresa Balança Saturno S.A. ofereceu o equipamento pelo preço de R$ 186.632,00, valor considerado próximo ao que fora pago pela Petrobras no ano de 2012. Já a empresa Toledo do Brasil Ind. de Balanças ofertou a balança pelo valor de R$ 419.747,20, valor pelo qual pode ser considerado muito acima do que fora comprado. 17. Com respeito à plataforma de alumínio, a Petrobras entendeu que os valores ofertados são suficientes para comprovar que não houve superfaturamento. 18. Quanto à alegada subutilização de pneus adquiridos para carregadeiras e tratores, a entidade, solicitou esclarecimentos aos responsáveis pela compra e pelo armazenamento dos pneus na unidade de Urucu/AM, no intuito de verificar se houve, de fato, a subutilização dos pneus comprados em 2014. 19. Questionados, os gerentes da área UO-AM/ATP-U/CM, demandante de compra, e UO-AM/ATP-U/OPM, responsável pelo orçamento da compra dos pneus, destacaram a localização isolada da unidade de Urucu, bem como o grande porte, dimensões e pesos dos pneus, que obrigam o transporte desses insumos para Urucu por via aérea, sendo necessário usar o modal fluvial, que demanda prazo mínimo de 10 dias a partir da cidade de Manaus/AM. 20. Alegaram ainda que o mercado de Manaus não dispõe de todos esses tipos de pneus para pronta entrega, sendo necessário por vezes esperar mais de 30 dias para chegada do produto na cidade, o que gera a necessidade de manter pneus em estoque emergencial, evitando a parada das operações. 21. Adicionalmente, a Petrobras realizou entrevistas por mensagens eletrônicas (e-mails), em 19/11/2019 e 18/10/2019, com o atual gerente setorial da área UN-AM/ATP-U/CM, gerência responsável pela compra dos pneus, solicitando esclarecimentos sobre a necessidade de manter os pneus em estoque. 22. O gerente, por sua vez, confirmou que os pneus estão em estoque para suprir um dano ou fim da vida útil daqueles que estão nos equipamentos, além de, assim, maximizar o tempo disponível das máquinas pesadas, evitando ociosidade por defeito de componentes ou falta de peças. 23. No intuito de ratificar as informações recebidas pelos gerentes da unidade, a entidade, mediante visita "in loco", constatou que os pneus se encontravam em perfeito estado de conservação e em condições de uso, estocados em um dos galpões da unidade de Urucu/AM. Dessa forma, concluiu-se não haver evidências da subutilização dos pneus adquiridos, para maquinários pesados, pela UN-AM. 24. Diante do todo apresentado, apesar de não ter encaminhado na integralidade os documentos constituintes do supracitado Relatório, considerando que a investigação foi efetuada pela área técnica competente da entidade, qual seja, a Diretoria Executiva de Governança e Conformidade (DGC), resta evidenciado que a Petrobras, ao encaminhar o Relatório de Apuração Especial, de caráter conclusivo, demonstrou ter tomado as providências cabíveis, e complementares, determinadas pelo Acórdão 10/2019-TCU-Plenário . Desse modo, entende-se cumprida a determinação do Acórdão 10/2019-TCU-Plenário C. Proposta de Encaminhamento 25. Em virtude do exposto, propõe-se: 25.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item "b" (subitens b.1 a b.3) do Acórdão 10/2019-TCU-Plenário ; 25.2. informar àà Petróleo Brasileiro S.A. que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 25.3. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, IIIIII, do Regimento Interno/TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item "b" (subitens b.1 a b.3) do Acórdão 10/2019-TCU-Plenário de minha relatoria; b) informar à Petróleo Brasileiro S.A. que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, IIIIII, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.512/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas. (CNPJ 26.989.715/0008-89) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.